Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705216-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, considerando a ausência de indicação de súmula ou recurso repetitivo ou repercussão geral capaz de desafia a presenta ação. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024 11:35:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador